Tribunal: STF
Processo: RE 110975
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
- A OBRIGATORIEDADE DO PREQUESTIONAMENTO NÃO E DISPENSADA EM RAZÃO
DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUE, APENAS, AFASTA A
INCIDENCIA DO VETO REGIMENTAL.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAL NÃO VENTILADOS NA DECISÃO
RECORRIDA.  APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
RE NÃO CONHECIDO.